Tribunal: TJMT
Processo: 1024892-07.2022.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-01-24
Data de publicação: 2023-01-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1024892-07.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[ONORIO GONCALVES DA SILVA JUNIOR - CPF: 882.357.001-82 (ADVOGADO), ONORIO GONCALVES DA SILVA JUNIOR - CPF: 882.357.001-82 (IMPETRANTE), LUCIANO PALOPOLI BARROS - CPF: 005.926.581-71 (PACIENTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA (CUSTOS LEGIS), JUIZO DA QUINTA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONOPOLIS-MT (IMPETRADO), JUÍZO DA 5ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), LORGAN FAUSTINO BITENCOURT - CPF: 010.589.531-84 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
- TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E
PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO
– PRISÃO PREVENTIVA – DECISÃO CONSTRITIVA ILEGAL – PEDIDO DE LIBERDADE PROVISÓRIA OU CONVERSÃO DA CUSTÓDIA POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS – DECRETADA DE OFÍCIO – ENTENDIMENTOS DO STF E STJ – CONDENAÇÃO ANTERIOR – RECOMENDADA A APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES – RECOMENDAÇÃO DO STJ -
ORDEM CONCEDIDA PARCIALMENTE PARA DESCONSTITUIR A PRISÃO PREVENTIVA COM MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS.

O c. STF assentou entendimento no sentido de ser ilegal a decretação da custódia cautelar de ofício,
“sendo necessária [...] anterior e formal provocação do Ministério Público, da autoridade policial ou, quando for o caso, do querelante ou do assistente do MP. Magistério doutrinário. Jurisprudência”
(HC 186490 – 22.10.2020).

o c. STJ firmou diretriz jurisprudencial de que,
“tratando-se de requerimento do Ministério Público limitado à aplicação de medidas cautelares ao preso em flagrante, é vedado ao juiz decretar a medida mais gravosa, a prisão preventiva, por configurar uma atuação de ofício”
(AgRg no HC n. 754.506/MG – 22.8.2022).

“[...] as particularidades do caso, portanto, demonstram a suficiência, adequação e proporcionalidade da imposição das medidas menos severas previstas no art. 319 do CPP. 4. Ademais, "em razão do advento da Lei n. 13.964/2019 não é mais possível a conversão ex officio da prisão em flagrante em prisão preventiva. Interpretação conjunta do disposto nos arts. 3º-A, 282, § 2º, e 311, caput, todos do CPP" (RHC n. 131.263/GO, relator Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 24/2/2021, DJe 15/4/2021)[...]”
(STJ, HC nº 687.583/MG – 14.3.2022).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº 1024892-07.2022.8.11.0000 - COMARCA DE
RONDONÓPOLIS

IMPETRANTE(S): DR. ONORIO GONÇALVES DA SILVA JUNIOR

PACIENTE(S): LUCIANO PALOPOLI BARROS

RELATÓRIO

Habeas Corpus
impetrado em favor de LUCIANO PALOPOLI BARROS contra ato comissivo do Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis, nos autos de incidente processual (PJE - N.U 1029870-18.2022.8.11.0003), que decretou a custódia preventiva pelo cometimento, em tese, de tráfico de drogas, associação para o tráfico e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido – art. 33 e 35 da Lei nº 11.343/2006 e art. 14 da Lei nº 10.826/2003 – (ID 153196166).

O impetrante sustenta a ilegalidade da decisão constritiva por ter sido decretada de ofício.

Requer a concessão da ordem para que seja outorgada liberdade provisória ao paciente, ainda que
“mediante medida cautelar diversa”
(ID 152696698), com documentos (ID’s 152696699 e 152706150).

O pedido liminar foi deferido parcialmente para desconstituir a prisão preventiva mediante imposição das medidas cautelares (ID 153196166).

O Juízo singular prestou informações (ID 153909165).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pela concessão da ordem, em parecer assim sintetizado:

“Habeas corpus. Tráfico de drogas, associação ao tráfico e porte ilegal de arma de fogo. Prisão em flagrante convertida em preventiva. Alegação de nulidade, em razão de ter sido a prisão decretada de ofício, mesmo após manifestação ministerial pugnando pela concessão da liberdade provisória ao paciente mediante aplicação de medidas cautelares alternativas. Procedência. Expressa vedação legal da decretação de ofício de prisão preventiva. Parecer pela concessão da ordem e convalidação da liminar.”
(Gill Rosa Fechtner, procurador de Justiça – ID 154286671).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em decisão liminar, a prisão preventiva do paciente foi desconstituída por medidas cautelares nos seguintes termos:

“A constrição cautelar não foi precedida de representação da autoridade policial e/ou requerimento do órgão do Ministério Público em primeiro grau, o qual manifestou-se pela aplicação de medidas alternativas em relação ao paciente [Promotor de Justiça Reinaldo Antonio V. Filho].

O c. STF assentou entendimento no sentido de ser ilegal a decretação da custódia cautelar de ofício, “sendo necessária [...] anterior e formal provocação do Ministério Público, da autoridade policial ou, quando for o caso, do querelante ou do assistente do MP. Magistério doutrinário. Jurisprudência” (HC 186490 - Relator: Des. Celso de Mello – 22.10.2020).

No mesmo sentido, esta e. Câmara assim tem decidido: HC N.U 1019990- 11.2022.8.11.0000 - Primeira Câmara Criminal – 18.11.2022; HC 1016465-21.2022.8.11.0000 – Relator: Des. Paulo da Cunha - Primeira Câmara Criminal – 9.9.2022; HC 1007757- 50.2020.8.11.0000 – Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal – 12.5.2020).

Registre-se, ainda, que o coindiciado Lorgan Faustino Bitencourt teve liberdade concedida por este e. Tribunal, em decisão liminar proferida pelo e. Des. Márcio Vidal, em plantão judiciário (HC 1024825-42.2022.8.11.0000), a atrair o mesmo tratamento fáticojurídico, nos termos do art. 580 do CPP, sobretudo porque a quantidade de droga apreendida, em poder do paciente, não se revela expressiva [duas porções de maconha pesando 11,36g e uma porção de pasta-base de cocaína pesando 8,50g].

Logo, a decisão constritiva não se revela idônea.

Por fim, verifica-se que o paciente registra condenação por associação criminosa a 3 (três) anos de reclusão, cuja sentença foi impugnada na Apelação Criminal nº 0005090-79.2020.8.11.0042 [conclusa para julgamento sob a relatoria do e. Des. Pedro Sakamoto], a recomendar a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão para garantia da ordem pública diante da reiteração criminosa.

Em situação análoga, o c. STJ assim decidiu: “[...] embora haja a indicação de necessidade da prisão cautelar, o delito supostamente praticado pelo agente não é de violência ou grave ameaça contra pessoa e a quantidade de entorpecentes apreendidos na sua posse não se mostra excessiva, não se podendo olvidar que se trata de agente sem antecedentes criminais ou reincidência. As particularidades do caso, portanto, demonstram a suficiência, adequação e proporcionalidade da imposição das medidas menos severas previstas no art. 319 do CPP. 4. Ademais, "em razão do advento da Lei n. 13.964/2019 não é mais possível a conversão ex officio da prisão em flagrante em prisão preventiva. Interpretação conjunta do disposto nos arts. 3º-A, 282, § 2º, e 311, caput, todos do CPP" (RHC n. 131.263/GO, relator Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 24/2/2021, DJe 15/4/2021). 5. Ordem parcialmente concedida para, confirmada a liminar, substituir a prisão preventiva por medidas cautelares diversas a serem fixadas pelo Juiz singular.” (HC nº 687.583/MG – Relator: Min. Antonio Saldanha Palheiro – 14.3.2022.) [...]”
(ID153196166).

Inalterado o quadro jurídico-processual, impõe-se converter a decisão liminar em provimento definitivo.

Com essas considerações, impetração
conhecida
e
CONCEDIDA PARCIALMENTE
a ordem

para desconstituir a prisão preventiva do paciente mediante das seguintes medidas cautelares:

1) comparecimento periódico em Juízo singular, em prazo e condições estabelecidas pelo juiz da causa, para informar e justificar atividades civis; 2) não se ausentar da Comarca, sem prévia autorização judicial; 3) comunicar à autoridade judiciária eventual mudança de endereço; 4) recolhimento domiciliar no período noturno (CPP, art. 319, I, IV e V), sob pena de revogação do benefício, ressalvada a dispensa de qualquer delas e sem prejuízo da fixação de outras pelo Juízo singular.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/01/2023